Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais), referente ao período de fevereiro/2020 a maio/2020.
2. Aduz o recorrente que a autora esta lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar e, não, em Centro de Saúde e/ou Posto de Saúde nas Regionais onde existe o programa de saúde da família, e, por essa razão, não faz jus ao pagamento da GCET.
3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/99) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de enfermeira, e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40 horas semanais. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência. Além disso, urge frisar que a autora/recorrida recebia regularmente a GCET desde sua lotação, consoante fichas financeiras, ID 20008306, tendo sido suprimida a gratificação.
5. Assim, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.